Tribunal: TJDFT
Processo: 0752852-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PAGAMENTOS MEDIANTE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO DA REQUERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS, SEM A COMPROVAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. COMPREENSÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA À LUZ DO RESP 1863973-SP (RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.085). NÃO COMPROVADOS, POR TERMOS ESPECÍFICOS CONTRATUAIS, A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA MUTUÁRIA/CONSUMIDORA À REALIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE, NA EXTENSÃO EFETUADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA: COMPLETUDE DA REMUNERAÇÃO. ILICITUDE. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a condenação da instituição financeira a limitar os descontos derivados dos empréstimos bancários à razão de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos. Narra, em síntese, que perdeu um dos seus empregos a inviabilizar o desconto em folha, e ao adquirir nova fonte de renda, a instituição financeira promoveu a retenção integral de seu salário, o que estaria a comprometer sua subsistência e da família.
II. Insurgência do Banco de Brasília - BRB contra a sentença de procedência (limitação da cobrança das dívidas a 30% dos valores que vierem a ser creditados na conta bancária da requerente).
III. O recorrente assevera, em síntese, que: a) “a demanda em tela versa sobre empréstimos bancários comuns com pagamento mediante débito em conta corrente e não de empréstimos consignados”; b) “juntou na própria contestação trecho do contrato que autoriza o débito em conta”; c) “a aplicação do Tema 1.085 ao caso em análise em medida que se impõe”.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14).
V. É certo que nas contratações de empréstimo consignado em folha de pagamento e respectivos descontos em conta corrente, na qual são depositados os vencimentos, a jurisprudência do TJDFT tem limitado o desconto efetuado pela instituição bancária ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do correntista (resguardo da dignidade da pessoa humana).
VI. Além disso, conforme tese fixada no Recurso Especial 1.863.973 (tema 1.085), o Superior Tribunal de Justiça assim se expressou: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (2a Seção, REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1085 - Info 728).
VII. Em outros termos, a limitação de descontos de parcelas não se aplicaria, a priori, aos empréstimos bancários com desconto direto das parcelas em conta corrente, tampouco às dívidas de cartão de crédito, pois estas seriam decorrentes do pleno exercício do direito contratual do consumidor, em que há prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados.
VIII. No entanto, a licitude desses descontos obedece a dois pressupostos: a) autorização pelo mutuário; b) enquanto a autorização perdurar.
IX. No caso concreto é de se pontuar: a) a existência de empréstimos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente (id 47517282); b) retenção da totalidade dos rendimentos da parte requerente nos meses de junho a setembro de 2022 (id 47517283 a id 47517286); c) a própria requerente informa que, em caráter provisório, o gerente de sua agência bancária teria ofertado a liberação de 70% (setenta por cento) de “saque com guia liberada”; d) a instituição financeira não teria colacionado os específicos termos contratuais concernentes aos empréstimos bancários pactuados, os quais seriam fundamentais à comprovação da plena ciência da consumidora/mutuária para a autorização dos descontos em conta corrente e o respectivo prazo de duração dessa medida, em cuja extensão praticamente a deixaria sem qualquer quantia à própria subsistência.
X. Nesse quadro fático-jurídico, é de se concluir pela falta de autorização da consumidora/mutuária aos descontos em conta corrente, na extensão que teria sido procedida pela instituição bancária (basicamente a totalidade dos vencimentos da consumidora). No ponto, o isolado recorte parcial de cláusulas contratuais (id 47517295, p. 3) não confere o valor probatório pretendido, notadamente porque não se pode aferir se, de fato, as referidas cláusulas pertenceriam ao contrato celebrado entre as partes.
XI. Situação fática devidamente analisada à luz do tema 1.085 (primeira parte) do Superior Tribunal Justiça, a par da afetação à dignidade do consumidor, em virtude do comprometimento total da remuneração (garantia do mínimo existencial).
XII. Irretocável, pois, a sentença ora revista (determinação à parte requerida de limitação dos descontos em conta corrente a 30% da renda líquida efetivamente depositada na conta corrente da parte autora).
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios (e outros) fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.